Tribunal: STF
Processo: RE 564787
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-12-02
Data de publicação: 2010-12-02

Ementa:
EMENTA 




  






Agravo regimental no recurso extraordinário. PIS. Medida Provisória nº 1.212/95 e reedições. Lei nº 9.715/98. Constitucionalidade. Precedentes. 




1. O Pleno deste Supremo Tribunal Federal, na ocasião do julgamento da ADI nº 1.417/DF, somente declarou a inconstitucionalidade da parte final do artigo 18 da Lei nº 9.715/98. 




2. Não perde eficácia a medida provisória, com força de lei, não apreciada pelo Congresso Nacional, mas reeditada, por meio de nova medida provisória, dentro de seu prazo de validade de trinta dias. 




3. A Medida Provisória nº 1.724, de 29/10/98, não constitui reedição das medidas anteriores. Trata-se de medida que veio a alterar a legislação tributária federal relativamente às contribuições para o PIS, PASEP e COFINS, mas que nem sequer foi objeto de reedição, porque antes disso foi promulgada a Lei nº 9.718/98 versando sobre a mesma matéria. 




4. Agravo regimental não provido, com aplicação da multa prevista no artigo 557, § 2º, do Código de Processo Civil.